Tribunal: TJSP
Processo: 1000461-39.2022.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Dissolução
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE MULTA – Sentença que, rejeitando a impugnação apresentada, fixou como devido o valor de R$ 9.000,00 e, considerando o depósito constante nos autos, julgou extinta a execução – Inconformismo que não comporta acolhimento – Petição inicial e documentos que se mostram aptos e suficientes à plena compreensão da controvérsia – Fixação de multa que se revela possível sempre

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE MULTA – Sentença que, rejeitando a impugnação apresentada, fixou como devido o valor de R$ 9.000,00 e, considerando o depósito constante nos autos, julgou extinta a execução – Inconformismo que não comporta acolhimento – Petição inicial e documentos que se mostram aptos e suficientes à plena compreensão da controvérsia – Fixação de multa que se revela possível sempre que necessário dar efetividade à determinação judicial, ainda que direcionada a terceiro – Banco executado que demonstrou estar devidamente ciente da determinação exarada – Em sendo assim, justos e razoáveis o valor estabelecido (R$ 300,00 por dia) e a limitação imposta (30 dias) – Sentença mantida – Recurso desprovido